Tribunal: TJSP
Processo: 2179246-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Durante a fase de conhecimento, o feito correu à revelia dos réus – locatário e fiador. Sentença de procedência. Na fase de cumprimento, o fiador alegou nulidade de citação durante a fase de conhecimento. Rejeição do juízo. Inconformismo. CITAÇÃO. Na fase de conhecimento, embora tenha constado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Durante a fase de conhecimento, o feito correu à revelia dos réus – locatário e fiador. Sentença de procedência. Na fase de cumprimento, o fiador alegou nulidade de citação durante a fase de conhecimento. Rejeição do juízo. Inconformismo. CITAÇÃO. Na fase de conhecimento, embora tenha constado da certidão do oficial de justiça que o agravante havia sido citado e aposto o seu ciente, não foi devolvido o mandado com a nota de ciente. Certidão que somente foi liberada nos autos eletrônicos após 3 meses. Trâmite irregular do feito na fase de cumprimento de sentença. Aviso de recebimento devolvido porque que o destinatário, ora agravante, havia se mudado. Não obstante, o Juízo reputou válido o ato. Os mais comezinhos princípios constitucionais foram afrontados. Processo anulado a contar da citação, na fase de conhecimento. CONTESTAÇÃO. Anulado o feito, a contestação deverá ser apresentada na origem, pelo agravante, a contar da intimação pela imprensa oficial. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.